Tribunal: TJSP
Processo: 0000610-08.2015.8.26.0627
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação criminal – Violência doméstica – Lesão corporal de natureza leve – Sentença condenatória – Prescrição – Ocorrência – Pena em concreto considerada – Fluência de tempo entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória – Art. 109, inciso VI, c.c. art. 110, §1o, e 107, inciso IV todos do estatuto repressivo – Extinção da punibilidade declarada.